Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741133-38.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA, IZAIAS PEREIRA BARBOSA AGRAVADO: VASQUES CONSTRUTORA LTDA, SEBASTIAO CAMILO DOS SANTOS, MARIA DIVINA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CATIA CILENE NERY OLIVEIRA BARBOSA e IZAIAS PEREIRA BARBOSA contra a r. decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0714585-32.2023.8.07.0004, proposta pelos agravantes em desfavor de VASQUES CONSTRUTORA LTDA, MARIA DIVINA DOS SANTOS e SEBASTIÃO CAMILO DOS SANTOS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249622566 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de gratuidade de justiça aos agravantes, e determinou a intimação do perito nomeado pelo Juízo para se manifestar acerca da contraproposta de honorários apresentada pelos autores, no valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Em suas razões recursais (ID 76597955), os agravantes sustentam que, à época do ajuizamento da ação originária, auferiam remuneração líquida de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) e de R$ 1.649,65 (mil seiscentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos). Ressaltam que possuem 2 (dois) filhos adolescentes e dívidas, no valor total de R$ 9.799,99 (nove mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), que comprometem a subsistência familiar. Asseveram que a situação se agravou com o diagnóstico de neoplasia maligna do segundo agravante, em outubro de 2024, cujos custos médicos e assistenciais ampliaram sobremaneira o endividamento do lar, já sobrecarregado por obrigações ordinárias. Argumentam que o pagamento dos honorários periciais, fixados em patamar elevado, comprometerá o mínimo existencial e inviabilizará a realização da prova técnica indispensável à solução da controvérsia. Ponderam que, atualmente, os agravantes detêm renda mensal líquida de R$ 5.981,32 (cinco mil novecentos e oitenta e um reais e trinta e dois centavos), com despesas mensais da família no valor médio de R$ 4.023,70 (quatro mil e vinte e três reais e setenta centavos). Ao final, os agravantes pleiteiam, em cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a r. decisão recorrida. Requerem, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que lhes seja deferida a concessão parcial do benefício da justiça gratuita, com isenção do pagamento dos honorários periciais. No mérito, postulam o provimento do recurso para reformar o decisum recorrido e confirmar a tutela recursal vindicada. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de justiça gratuita. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 76647387, indeferiu os pedidos de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação da tutela recursal, e determinou a intimação dos agravantes para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. Apesar de devidamente intimados, os agravantes deixaram transcorrer o prazo in albis e não promoveram o recolhimento do preparo, conforme se extrai das certidões de IDs 77088163 e 77088165. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Os agravantes, não obstante tenham sido intimados para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceram inertes, conforme certidões exaradas nos IDs 77088163 e 77088165. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 28 de outubro de 2025 às 10:10:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora